Tribunal: TJSP
Processo: 0046268-20.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO POR TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVISÃO COM FULCRO NO INC. III, ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO NULIDADE NO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA, ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, ALTERNATIVAMENTE, A INCIDÊNCIA DO REDUTOR E REGIME MENOS

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621) – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PETICIONÁRIO POR TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVISÃO COM FULCRO NO INC. III, ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RETIRADA DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA MATERIAL SOB A ALEGAÇÃO NULIDADE NO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA, ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E, ALTERNATIVAMENTE, A INCIDÊNCIA DO REDUTOR E REGIME MENOS GRAVOSO.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU, NO CASO, AFASTADA A PRELIMINAR, EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO PELO JUÍZO A QUO - APENAMENTO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, OBEDECIDO O REGRAMENTO DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS - AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.